Tribunal: TJPA
Processo: 0004152-26.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004152-26.2016.8.14.0015

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

APELADO: ANA CAMILA CRUZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0004152-26.2016.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

CASTANHAL/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADOS: MIRNA MAIA ABDUL MASSIH – OAB/PA 31.499 E PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210

APELADO:

ANA CAMILA CRUZ DA SILVA

ADVOGADO:

ENNDY LARRAYNY DOS PRAZERES LEITÃO – OAB/PA 20.958

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, que condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais a Ana Camila Cruz da Silva, em decorrência de descarga elétrica que resultou na amputação de um dedo da mão esquerda da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a presença de culpa concorrente ou exclusiva da apelada para afastar ou reduzir a indenização; (ii) analisar a proporcionalidade dos valores fixados a título de danos morais e estéticos; (iii) apurar a comprovação dos danos materiais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme art. 37, § 6º da CRFB/88 e arts. 14 e 22 do CDC, dado o risco inerente à atividade prestada e a falha no serviço ao não reparar prontamente o cabo de energia solto, configurando o nexo causal entre o evento e o dano.

4.

A tese de culpa concorrente ou exclusiva da apelada é afastada, uma vez que o acidente ocorreu enquanto a vítima retirava roupas do varal em sua residência, sendo a concessionária a responsável pela demora na reparação da rede elétrica.

5.

O valor dos danos morais e estéticos é considerado excessivo (R$ 150.000,00), sendo reduzido para R$ 50.000,00, em conformidade com o princípio da razoabilidade.

6.

Os danos materiais não foram comprovados de forma adequada, uma vez que os documentos apresentados pela apelada não possuem relação direta com o acidente, justificando a reforma da sentença nesse ponto.

7.

Configurada a sucumbência recíproca, devendo ser repartidas entre as partes as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva em razão de falhas na prestação do serviço, conforme o art. 37, § 6º da CRFB e arts. 14 e 22 do CDC.

2.

A reparação por danos morais e estéticos deve observar o princípio da razoabilidade, para evitar enriquecimento sem causa.

3.

A ausência de comprovação dos danos materiais enseja a improcedência desse pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC/2015, art. 373, II, art. 85, § 11º e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0003403-41.2010.8.14.0040, Rel. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, julgado em 18/07/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0103479-24.2015.8.14.0032, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 20/08/2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0004152-26.2016.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

CASTANHAL/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADOS: MIRNA MAIA ABDUL MASSIH – OAB/PA 31.499 E PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210

APELADO:

ANA CAMILA CRUZ DA SILVA

ADVOGADO:

ENNDY LARRAYNY DOS PRAZERES LEITÃO – OAB/PA 20.958

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de

Castanhal - Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão para:

“a)
estéticos, com correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citaço;

b) condenar a ré a ressarcir os danos materiais suportados, consistentes em despesas relativas a medicamentos e tratamento médico, inclusive próteses e afins, cujos gastos deverão ser comprovados em sede de liquidação.

Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, corrigido monetariamente pelo INPC-A, bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.”( PJe ID 16612662,páginas 1-6).

Sentença combatida por Declaratórios interpostos por
EQUATORIAL
PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
segundo razões expostas no

PJe ID 16612663, páginas 3-10 e PJe ID 16612664, páginas 1-4.

Contrarrazões apresentadas no PJe ID 1661276, páginas 1-8.

Declaratórios conhecidos e inacolhidos. ( PJe ID 16612771,página 1).

Em Apelação Cível, a Concessionária de Energia Elétrica aduz os seguintes argumentos:

-ausência dos requisitos à responsabilidade civil;

- culpa exclusiva ou concorrente da Apelada que afasta ou minora o dever de indenizar;

- danos morais e estéticos desarrazoado e desproporcional a merecer redução;

- danos materiais não comprovados e

- arbitramento da verba honorária e rateio da sucumbência recíproca.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível segundo os argumentos delineados.

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 16612778, páginas 1-12)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0004152-26.2016.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

CASTANHAL/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADOS: MIRNA MAIA ABDUL MASSIH – OAB/PA 31.499 E PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210

APELADO:

ANA CAMILA CRUZ DA SILVA

ADVOGADO:

ENNDY LARRAYNY DOS PRAZERES LEITÃO – OAB/PA 20.958

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação

Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicio destacando o cenário fático extraído da sentença combatida,
in verbis:

“

Colhe-se, nos presentes autos, que a autora, no dia 12 de fevereiro de 2015, ao retirar roupas de seu varal, sofreu uma descarga elétrica ocasionada por um fio rompido, o que ocasionou a amputaç
ã
o total do 5º dedo da m
ã
o esquerda.

Retira-se do laudo realizado pelo IML Renato Chaves, que em raz
ã
o da amputa
ç
ã
o, houve um debilidade permanente. O laudo médico também permite vislumbrar uma relaç

o de causalidade entre o fato narrado e a amputa
ç
ã
o do

dedo. “ ( PJe ID 16612662,página 2).

É inegável que a responsabilidade civil tratada na demanda é objetiva, por força do artigo 37, § 6º da CRFB e artigos 14 e 22 do CDC.

Então, enquanto pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

é responsável pelos danos morais, materiais e estéticos que provocar a terceiros por falha

na atividade desenvolvida.

No caso concreto, o defeito na prestação de serviço se assenta no atraso indevido da manutenção ou reparação dos cabos de transmissão de energia elétrica logo após seu rompimento cujo sistema não detectou anormalidade para imediato conserto.

Quanto a essa fotografia, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA

decidiu:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA NO REPARO DA REDE ELÉTRICA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE
.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
.
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DEVIDOS.
MINORAÇÃO DO MONTANTE ESTABELECIDO. PENSÃO VITALÍCIA MANTIDA. PAGAMENTO DE FORMA PARCELADA. CORREÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003403-41.2010.8.14.0040 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/07/2023). O negrito é meu.

Outro julgado.

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR ELETROCUTADO POR FIAÇÃO ELÉTRICA SOLTA. PROBLEMAS ANTERIORMENTE INFORMADOS À CELPA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
ELÉTRICA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 14 E 22 DO CDC. LESÃO CORPORAL NOS PÉS E MÃOS DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, respondendo pelos
danos
que seus agentes nesta qualidade causarem a terceiros, bem assim, pelo risco que natureza de sua atividade potencialmente acarreta ao direito de terceiros.

2. Situação dos autos em que o conjunto probatório evidencia a responsabilidade da concessionária de energia demandada em decorrência de um cabo de energia solto
.

3. Lesões Corporais por conta da
descarga

elétrica
sofrida. Falha na prestação do serviço evidenciada porque a concessionária de energia foi previamente comunicada dos problemas em decorrência da fiação.

4. Os
danos

morais
são in re ipsa e resultam do próprio fato de descarga elétrica suportada pelo Autor que em seguida desmaiou sofreu lesões seus pés e mãos, o que, por si só, causam abalo psíquico, decorrente da angústia e do sofrimento vivenciados.

5. Valor da condenação arbitrado, na origem, (R$ 30.000,00) foi mantido diante das peculiaridades do caso em concreto, além de observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade segundo a jurisprudência, sopesando, ainda, o porte econômico das partes e a extensão do dano.

6. Nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, elevados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

7. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0103479-24.2015.8.14.0032 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/08/2019 )

Logo, não há falar em culpa exclusiva ou concorrente da
ANA CAMILA CRUZ DA SILVA

nas queimaduras de 3º grau e

perda de um dos dedos da mão esquerda ocasionado no momento em que estava no quintal retirando uma roupa do varal, lembrando que o cabo de energia elétrica estava estendido na rua daquela residência no aguardo do conserto, que não fora imediato.

Estar-se-á falando de descarga elétrica cuja demora em quase uma hora de tempo é grave e suficiente a provocar um acidente com lesões recente sou até morte.
[1]

Nexo causal comprovado a ensejar a responsabilidade objetiva de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
a obrigação de indenizar a Apelada em danos morais e estéticos, adianto, em um valor reduzido.

Danos Morais e Estéticos.

O

valor arbitrado– R$ 150.000,00– entendo ser exagerado e não razoável ao contexto eis que promoverá, acaso acolhido,

o enriquecimento ilícito porque não se trata de evento morte.

Então, para adequar o valor dos danos morais e estéticos ao contexto jurídico processual produzido na questão litigiosa, entendo por firmar a indenização global em R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), segundo termos do princípio da razoabilidade e o afastamento do enriquecimento ilícito, com mantença dos parâmetros delineados a juros e correção monetária a não comportar maiores digressões.

Danos materiais
.

A comprovação do nexo causal entre o fato e dano pertencente à Apelada, que o deveria fazer de forma ordenada e associada ao acidente.

Agiu com indiferença aos termos do artigo 373, II, do CPC, inclusive juntando cupom fiscal da compra de biscoito clube social recheado, suco de goiaba

e toalha de banho bordada, apenas para citar alguns

exemplos. ( PJe ID 16612646, página 1).

À vista disso, o prejuízo material não está caracterizado, reformando-se a sentença combatida também nesse campo de discussão,

impelindo, por via de consequência,

à sucumbência recíproca.

Sucumbência recíproca
.
Eis o entendimento do STJ acerca da matéria sob enfoque:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO
. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO. ADMISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, e disposições correlatas, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.

2. "A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca" (REsp 1.646.192/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 24.3.2017).

3. A jurisprudência desta Corte Superior entende devida a aplicação de multa nos segundos embargos de declaração opostos com o nítido caráter protelatório.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.983.586/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022.)O destaque é meu.

Cujo entendimento é seguido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA conforme recente precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE REFORMA QUANTO ÀS VERBAS SUCUMBENCIAIS.
ALEGADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. ART. 86 DO CPC. CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ A SUCUMBÊNCIA É AFERIDA LEVANDO-SE EM CONTA A PROCEDÊNCIA OU NÃO DOS PEDIDOS POSTOS NA INICIAL. ASSIM, SE CADA LITIGANTE FOR EM PARTE VENCEDOR E VENCIDO, SERÃO RECÍPROCA E PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDOS ENTRE ELES OS HONORÁRIOS E AS DESPESAS. PRECEDENTES DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. CABÍVEL
IN CASU
. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM.
VERBA JÁ FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO EM SENTENÇA. 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 2º DO CPC. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. PERCENTUAL MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019846-87.2017.8.14.0051 – Relator(a):
LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/04/2024 )
. Negritei.

Dessarte, há sucumbência recíproca no caso em comento dada a procedência apenas de dois dos quatro

pedidos formulados por
ANA CAMILA CRUZ DA SILVA

cuja matéria aduz o devido conserto.

Por todo o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso de Apelação para:

-reduzir os danos morais e estéticos de R$ 150.000,00 para R$ 50.000,00;

- retirar da sentença combatida a condenação por danos materiais porque

improcedentes;

- condenar a Apelada à metade do

pagamento das custas, despesas processais e verba honorária em 10% do valor da condenação dada a sucumbência recíproca, aplicando-lhe os ternos do artigo 98, § 3º do CPC e

- manter a condenação da Apelante ao valor da verba honorária(10% do valor da condenação) e a metade das custas e demais despesas processuais.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

O tempo de quase uma hora de tempo ao conserto do cabo estendido na rua fi retirado do depoimento pessoal do representante da Concessionária conforme

recorte colacionado na Apelação Cível no PJe ID 16612773,página 8.

Belém, 08/10/2024